Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DO 4o JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE UMA DAS VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o caput do artigo 9o da Lei n. 8.099/1990, [N]as causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

2. A Lei n. 12.153/2009, ao disciplinar os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê a aplicação subsidiária das disposições contidas na Lei n. 9.099/1995.

2.1. Observado que a Lei n. 12.153/2009, não contempla regra expressa, vedando a possibilidade de propositura de demanda perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, por pessoa física representada por advogado constituído para este fim, mostra-se incabível a declinação da competência do Juízo em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, baseada em restrição não prevista na legislação de regência.

3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.